Tribunal: TJDFT
Processo: 0007426-87.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007426-87.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALNEA MARIA SANTOS MONTEIRO, ALOISIO DA COSTA, ALUIZIO CANDIDO NORBERTO, ALZIRA DO CARMO SOARES, AMALIA MARIA KOFFLER, ANALIA PINHEIRO DE ANDRADE, ANA ALICE BALBINO, ANA CERES MARQUES DE CARVALHO, ANA CRISTINA DE SA LEITAO LOPES, ANA JULIA DA SILVA, ANA LUCIA ARAUJO NEVES, ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, ANA LUIZA GONCALVES, ANA REGINA PORFIRIO, ANGELA GERALDA DA SILVA, ANISIO DE OLIVEIRA, ANTONIA FERREIRA, ANTONIA FERREIRA NOBRE DA SILVA, ANTONIA LUCIA DOS PASSOS, ANTONIA MARIA CARDOSO DE AMORIM, ANTONIA SAMPAIO DA CRUZ, ANTONIA TEODORIA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS RUBIM DE MIRANDA, ANTONIO CLEMENTINO SOARES, ANTONIO CORTES DE MENESES, ANTONIO LUIS DE ALCANTARA, ANTONIO MATEUS BATISTA, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO PEREIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação das propostas de Acordo Direto – Edital 01/2021 formuladas pelos credores ANTÔNIA FERREIRA e ANTÔNIO CORTES DE MENESES, em razão da negociação do crédito que lhes cabia no presente precatório, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25392852). 2. Consta dos autos que o credor ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS retirou a certidão de crédito de ID 7794391, p. 28. Consigne-se que o credor declarou, em 24/11/2011, ser titular do crédito e não ter negociado este, vindo a ser agraciado pela preferência constitucional em 23/03/2012. O referido crédito foi integralmente quitado pelo alvará de ID 7794391 - Pág. 98. Consigne-se, todavia, que, em que pese a declaração do credor, na presente data, verificou-se que houve a cessão do crédito, conforme a Escritura Pública de Cessão de Direitos juntada com a presente decisão. Ressalto, por oportuno, que até este momento não houve qualquer pedido de habilitação do cessionário constante da escritura pública 3. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ ALOISIO DA COSTA 10881052 24573645 AMALIA MARIA KOFFLER 7794397 - Pág. 9 7794397 - Pág. 37 ANA LUIZA GONCALVES 7794391 - Pág. 135 7794397 - Pág. 4 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 7794391 - Pág. 88 7794391 - Pág. 98 ANTONIA SAMPAIO DA CRUZ 7794391 - Pág. 48 7794391 - Pág. 56 Da mesma forma, realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ ALZIRA DO CARMO SOARES 8558118 9646470 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores acima nominados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 4. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL ANISIO DE OLIVEIRA ID 13020593 ID 11989844 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac